Tribunal: TJPA
Processo: 0177237-68.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0177237-68.2016.8.14.0301
APELANTE: MARCELO NASCIMENTO DE SOUZA, ANGELINA DO SOCORRO FERREIRA DA CONCEICAO

APELADO: ANGELINA DO SOCORRO FERREIRA DA CONCEICAO, MARCELO NASCIMENTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO Nº 0177237-68.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
MARCELO NASCIMENTO DE SOUZA

ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE TEIXEIRA REIS VASQUEZ – OAB/PA

4882-A

APELADA/APELANTE:
ANGELINA DO SOCORRO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: EDIVALDO NAZARENO DIAS LIMA – OAB/PA Nº 18243-A

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. APELAÇÃO INTERPOSTA POR
MARCELO NASCIMENTO DE SOUZA
ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE VALORES EXCLUSIVAMENTE SEUS, IDENTIFICADOS COMO "RECURSOS PRÓPRIOS" E DA QUANTIA EM SUA CONTA DE FGTS PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL E ANTES DA ESCRITURA PUBLICA EM QUE PASSOU A VIGORAR REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. CONHECIDO E IMPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR
ANGELINA DO SOCORRO FEREIRA DA CONCEIÇÃO
DA NULIDADE, COM EFEITO “EX TUNC” DA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO DO VEÍCULO ADQUIRIDO APÓS A ESCRITURA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. STJ –RESP: 1481888SP 2014/0223395-7. DANOS MORAIS SEM COMPROVAÇÃO. NÃO CABIMENTO.CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO:
APELAÇÃO Nº 0177237-68.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
MARCELO NASCIMENTO DE SOUZA

ADVOGADO: CARLOS ALEXANDRE TEIXEIRA REIS VASQUEZ – OAB/PA

4882-A

APELADA/APELANTE:
ANGELINA DO SOCORRO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: EDIVALDO NAZARENO DIAS LIMA – OAB/PA Nº 18243-A

RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MARCELO NASCIMENTO DE SOUZA E ANGELINA DO SOCORRO FERREIRA DA CONCEIÇÃO
interpuseram
RECURSOS DE APELAÇÃO

(Id. 1380635 e 1380639 respectivamente), contra a sentença de Id. 1380631 proferida nos autos da Ação de Dissolução de União Estável ajuizada pelo primeiro em desfavor da segunda, respectivamente, que julgou improcedente o pedido da requerida de nulidade da Escritura Pública de União Estável e procedente a ação, decretando a dissolução da união estável mantida entre o casal MARCELO NASCIMENTO DE SOUZA E ANGELINA DO SOCORRO FERREIRA DA CONCEIÇÃO, de 05 de janeiro de 2015 a 17 de março de 2016, quando restou dissolvida pela separação de fato. Em relação a partilha dos bens: 1) Quanto ao imóvel localizado na Rua Yamada, Condomínio Jardim Espanha, Quadra E nº 4, Bairro Tapanã, determinou que a requerida desocupasse no prazo de 90 (noventa) dias, contudo condenou o autor ao pagamento de indenização à ré no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com correção monetária pelo índice INPC a partir da separação de fato do casal (17 de março de 2016) e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da publicação da sentença. Devendo o requerente, ainda, indenizar a requerida com a quantia equivalente à metade do valor das parcelas do financiamento do imóvel; 2) Quanto ao automóvel Honda/FIT, placa QDN 8692, determinou o pagamento, por parte do autor, de metade do valor pago, incluindo entrada e parcelas do financiamento; 3) Quanto ao automóvel Hyundai/HB20, placa OTí 7236, julgou improcedente os pedidos da requerida.

Irresignado,
MARCELO NASCIMENTO DE SOUZA interpôs primeiramente o apelo de Id. 1380635
, insurgiu-se apenas contra o capítulo da sentença que determinou o pagamento de indenização à ré no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com correção monetária pelo índice INPC a partir da separação de fato do casal (17 de março de 2016) e juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da publicação da sentença. E a indenização da quantia equivalente à metade do valor das parcelas do financiamento do citado imóvel.

Alega, o apelante, evidente comprovação nos autos de que o recurso FGTS do autor foi utilizado na transação do imóvel referido, portanto comprovando a utilização de valor exclusivamente seu, existente antes do início da união estável. Aduzindo que se torna incabível a decisão que determina que o apelante indenize a parte ré em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e metade das parcelas do financiamento pagas como entendeu na sentença, posto que se trata de um imóvel adquirido unicamente com seus recursos.

Por sua vez,
ANGELINA DO SOCORRO FERREIRA DA CONCEIÇÃO formalizou recurso de apelação (Id. 1380639)
, em cujas razões pleiteou a nulidade, com efeito “ex tunc” da Escritura Pública de Constituição de União Estável com Completa Separação de Bens lavrada em 24/02/2016, no Cartório KOS MIRANDA livro 0652, às fls. 103 (frente e verso) e 104, por não conterem a realidade dos fatos e por terem sido, segundo a apelante, ardilosamente tramadas no sentido de induzir a erro a APELANTE, que estava com problemas físicos e emocionais, tomando diversos tipos de medicamentos que fazem diminuir sua capacidade de discernir o bem do mal, assim como tendo lapsos em sua memória, e portanto, com vícios insanáveis;

Requer ainda, a dissolução completa da união estável havida entre as partes, bem como a resolução das questões relativas a partilha dos bens, conservando-a no Imóvel até o julgamento final da ação. A incorporação do veículo HYUNDAI/ HB20S placa OTI 7236 na divisão de bens do casal, por caracterizar-se posse injusta do apelado, por clandestinidade. E, por fim, que seja o apelado condenado em Danos Morais a serem arbitrados em razão dos problemas psicológicos e do tratamento ainda em curso com um profissional da área em razão da disseminação preconceituosa que o apelado/apelante MARCELO NASCIMENTO DE SOUSA tem feito.

Apenas
ANGELINA DO SOCORRO FERREIRA DA CONCEIÇÃO ofereceu sua contraminuta

(Id. 1380638)
, arguindo os mesmos termos presente na sua Apelação.

Não houve contrarrazões de
MARCELO NASCIMENTO DE SOUZA,
conforme certidão de Id. 1380640, pág. 23.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio aleatório, coube-me a relatoria do feito.

Em Id. 1396485, recebi as apelações no duplo efeito.

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
MARCELO NASCIMENTO DE SOUZA
(Id. 1380635).

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 1380636). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

Cinge-se a controvérsia acerca da partilha do imóvel localizado na Rua Yamada, Condomínio Jardim Espanha, QE n-. 04, Bairro Tapanã, adquirido em junho de 2015, pelo valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) do qual R$ 10.000,00 (dez mil reais) foram pagos diretamente ao vendedor, e o restante foi financiado junto à Caixa Econômica Federal em nome do autor, em contrato datado de 07 de dezembro de 2015, sendo pago, como entrada do financiamento, o valor de R$ 92.481,38 (noventa e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e oito centavos), com recursos próprios, R$ 297.518,62 (duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos), com recursos vinculados à conta de FGTS do autor e ficando para ser pago o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em 420 (quatrocentos e vinte) meses, vencendo a primeira parcela em 07 de janeiro de 2016.

A alegação do autor/apelante de utilização de valores exclusivamente seus, identificados como "recursos próprios" e da quantia em sua conta de FGTS não merece prosperar, posto que presume-se pelo lapso temporal que o bem foi adquirido com a finalidade de coabitação pelas partes, mesmo que em nome do autor, além do que, os bens adquiridos na constância da união estável por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges, entram na partilha de bens, não havendo, necessidade de comprovação de esforço comum (que é presumido de forma absoluta pela lei), não se admitindo a qualquer um dos companheiros demonstrar que o outro não colaborou para referida aquisição, como ocorre no caso do imóvel objeto deste processo.

Nesse sentido, estabelece Maria Berenice Dias:

“Quer no casamento, quer na união estável, o patrimônio adquirido durante o período de convívio pertence a ambos em partes iguais. A presunção é que foram adquiridos pela comunhão de esforços para amealhá-los. Cada um é titular da metade e tem direito à meação ele cada um dos bens. Esta copropriedade recebe o nome ele mancomunhão, expressão corrente na doutrina, que, no entanto, não dispõe ele previsão legal. Nada mais significa do que propriedade em "mão comum", ou seja, pertencente a ambos os cônjuges ou companheiros.” (p. 340, Manual de Direito das Famílias).

E Rainer Czajkowski:

“É irrelevante a dependência econômica entre os parceiros ou, sendo ambos economicamente independentes, se um contribui mais do que o outro. Não se cuida, aqui, de assistência, nem de averiguar necessidade. Presumir condomínio implica descartar prova da colaboração para a aquisição patrimonial. Importa é haver ou ter havido família.”

Pois bem, entendo que além da motivação de coabitação das partes envolvidas, objetivando constituir família e tendo sido adquirido o imóvel em 07 de dezembro de 2015, ou seja, antes da escritura pública de união estável, a requerida possui direito à meação dos valores pagos pela aquisição, também pelo fato de que o regime de separação total de bens passou a vigorar tão somente no dia 24 de fevereiro de 2016 e a partilha deve observar o regime de bens e o ordenamento jurídico vigente ao tempo da aquisição de cada bem a partilhar.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL ESTABELECENDO O REGIME DA SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS COM EFEITO RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE.

As partes, quando da escritura pública de união estável, optaram pelo regime de bens da separação de bens. É inviável, no entanto, aplicar o regime da separação total de bens previsto na escritura pública declaratória de união estável, porquanto atribui efeitos retroativos, atingindo bens particulares. Estabelecido o regime da comunhão parcial de bens, determinada a partilha em 50% para cada parte daquele adquirido na constância da união. (Apelação Cível nº 70073905101, sétima Camara cível, tribunal de justiça do RS, Relator: Jorge Luis Dall”Agnol, Julgado em 26/07/2017)

Posto isso, de forma acertada a sentença julgou procedente o pedido de partilha do imóvel mencionado, condenando o autor/apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com correção monetária pelo índice INPC a partir da separação de fato do casal (17 de março de 2016) e juros de 1% ao mês a partir da publicação da sentença. Deverá o requerente, ainda, indenizar a requerida com a quantia equivalente a metade do valor das parcelas do financiamento do imóvel.

2. DA
APELAÇÃO INT
ERPOSTA POR
ANGELINA DO SOCORRO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

Quanto ao Juízo de admissibilidade
,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com isenção de preparo, uma vez deferida a gratuidade processual na origem. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e isenção de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu CONHECIMENTO.

- DA NULIDADE, COM EFEITO “EX TUNC” DA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL

A apelante afirma que a Escritura Pública não condiz com a realidade dos fatos, tendo em vista que a convivência marital teve início em outubro de 2014, e não em janeiro de 2015 como consta.

Afirma que em 2015, em razão da possibilidade de engravidar, passou a realizar várias exames, quando descobriu ser soropositivo para o vírus da AIDS, comunicando o fato de imediato ao apelado/apelante e que a partir de então, passou a sofrer humilhações por parte dele. Mas que mesmo assim, o casal começou a providenciar os preparativos do casamento, tendo então sido formalizado a união estável, momento em que a apelante alega ter passado por problemas físicos e emocionais, tomando diversos medicamentos, os quais diminuíram sua capacidade de discernir o bem do mal, assim como tinha, à época, lapsos de memória, contudo não há nos autos nenhuma comprovação de tais alegações, nem atestados médicos ou receitas de medicamentos, nada que comprove a falta de capacidade diante da sua concordância com a formalização e registro da união estável da forma como consta,

com o início da convivência marital em janeiro de 2015, ou até mesmo algum outro vício de consentimento, ou prova de existência de convivência anterior.

Diante da falta de documentação não restou demonstrado a incapacidade da apelante quando da confecção da declaração, sendo suas alegações por si só insuficientes para configurarem a incapacidade absoluta exigida no inc. I do 166, do CC e alegada em suas razões.

Art. 166.
É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Outrossim, a declaração de união estável nitidamente não contraria o disposto nos incisos seguintes do supracitado diploma legal. Ao menos, não foi devidamente demonstrado pela apelante. Sendo assim, a escritura pública não apresenta qualquer ilicitude.

- DA INCORPORAÇÃO DO VEÍCULO HYUNDAI/ HB20S PLACA OTI 7236 NA DIVISÃO DE BENS DO CASAL

O pacto realizado entre as partes, adotando o regime da separação de bens,
possui efeito imediato aos negócios jurídicos a ele posteriores
, havidos na relação patrimonial entre os conviventes, tal qual a aquisição do veículo ora citado, razão pela qual este não deve integrar a partilha, posto que conforme Id. 1380619, pág. 2, o veículo foi adquirido em 07 de março de 2016 e como na escritura pública passou a viger a separação total de bens a partir de 23 de fevereiro de 2016, também acertada a sentença nesse ponto.

Nesse mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL –AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL ELEGENDO O REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS – MANIFESTAÇÃO DE VONTADE EXPRESSA DAS PARTES QUE DEVE PREVALECER – PARTILHA DO IMÓVEL DE TITULARIDADE EXCLUSIVA DA RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE – INSURGENCIA DA DEMANDA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia a definir se o companheiro tem direito a partilha de bem imóvel adquirido durante a união estável pelo outro, diante da expressa manifestação de vontade dos conviventes optando pelo regime de separação de bens, realizada por meio de escritura pública.1.
No tocante aos direitos patrimoniais decorrentes da união estável, aplica-se como regra geral o regime da comunhão parcial de bens, ressalvando os casos em que houver disposição expressa em contrário. 2. Na hipótese dos autos, os conviventes firmaram escritura pública elegendo o regime da separação absoluta de bens, a fim de regulamentar a relação patrimonial do casal na constância da união. 2.1. A referida manifestação de vontade deve prevalecer à regra geral, em atendimento ao que dispõe os artigos 1.725 do CC e 5º da Lei 9.278/96. 2.2. O pacto realizado entre as partes , adotando o regime de separação de bens, possui efeito imediato aos negócios jurídicos a ele posteriores, havidos na relação patrimonial entre os conviventes, tal qual a aquisição do imóvel objeto do litigio, razão pela qual este não deve integrar a partilha.
3. Inaplicabilidade, in casu, da Sumula 377 do STF, pois esta se refere à comunicabilidade dos bens no regime de separação legal de bens (prevista no art. 1641, CC), que não é o caso dos autos. 3.1. O aludido verbete sumular não tem aplicação quando as partes livremente convencionaram a separação absoluta dos bens, por meio de contrato.

(STJ –Resp: 1481888SP 2014/0223395-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 – QUARTA TURMA, DATA DA PUBLICAÇÃO 17/04/2018) grifo nosso.

In casu, comungo do entendimento do Magistrado Singular no sentido de que tal bem não integra a partilha.

- DOS DANOS MORAIS

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

No que pertine ao dano moral, este configura abalo emocional, que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

A apelante/apelada aduz ter sofrido abalo emocional na medida em que experimentou humilhação e constrangimento desencadeando problemas psicológicos e fez constar que ainda realiza tratamento com um profissional da área da saúde diante da disseminação preconceituosa feita pelo apelado/apelante. Contudo não restou demonstrado nos autos qualquer repercussão na vida da apelante que ensejasse reparação civil.

Portanto, por não haver a apelante se desincumbido de comprovar robustamente que experimentou abalos de ordem psíquica em razão das possiveis humilhações ditas praticadas pelo Apelado, não há como se falar em reparação por danos morais.

3.
DO DISPOSITIVO

À vista do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR
MARCELO NASCIMENTO DE SOUZA
e nego-lhe PROVIMENTO. Simultaneamente, CONHEÇO DO RECURSO INTEPOSTO POR
ANGELINA DO SOCORRO FERREIRA DA CONCEIÇÃO
e também NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,
13 de novembro de

2020.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 01/02/2021